Tribunal: CARF
Processo: 10730.901170/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.901170/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.582 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, acompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos
adicionais capazes de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de
forma comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua
certeza e liquidez, legitima a homologação da compensação.
A desconstituição do crédito tributário formalizado pelo pagamento e
confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF
Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de
documentos hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado,. por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.901170/2013-45
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901170/2013-45

Relatório
1.
Trata-se
de
declaração
de
compensação
(PER/DCOMP)
n.o
14286.25653.280612.1.3.04-1000, visando a compensação de crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ (código 2361 – IRPJ – PJ Obrigada ao Lucro Real – Entidades não
Financeiras – Estimativa Mensal), relativo ao período de apuração 31/01/2011, valor total do
DARF de R$ 2.153.170,91. O crédito original pleiteado é de R$ 69.434,77.
2.
A DRF de Niterói proferiu o Despacho Decisório n° 057820864, em
02/08/2013 (e-fl. 53), pelo qual não homologou a sobredita compensação, com a seguinte
fundamentação:

3.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade na
qual alega, em síntese, que o pagamento é indevido e a retificação da DCTF em 27/08/2013
corrigiu os erros cometidos na original, vez que alterou o valor do tributo devido. Sustenta que
seu direito à compensação não pode ser obstado por mero equívoco de preenchimento da DCTF.
Pede a admissão da manifestação de inconformidade, bem como sua procedência e a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário objeto da compensação.
4.
Em sessão de 28 de novembro de 2017, a 2a Turma da DRJ/JFA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto da relatora, Acórdão no 09-65.143 (e-fls. 69/74), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/06/2012
COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901170/2013-45

A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Cientificada da decisão (DTE de 09/03/2018, e-fl. 89), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 93/103) em 09/04/2018 (fl. 91). Em síntese, a fim de contrapor a
decisão da r. DRJ, apresentou lastro probatório para fins de demonstrar a origem do direito
creditório pleiteado (e-fls. 208/218).
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Inicialmente, cumpre consignar que, em linha com a decisão de piso, o
crédito tributário resulta constituído não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de
confissão de dívida previstas pela legislação tributária, como se dá no caso de entrega da DCTF.
Com efeito, o valor informado na DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode
ser encaminhado à divida ativa da União sem que se faça necessário o lançamento de ofício. O
valor confessado faz prova contra o contribuinte. Logo, se o valor declarado (confessado) em
DCTF é igual ou maior que o valor pago, a conclusão imediata é que não há valor a restituir ou
compensar, pois o próprio contribuinte está informando que efetuou um pagamento igual ou
menor ao confessado.
8.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito
passivo pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a
apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior, como fez a ora
Recorrente, ainda que após a ciência do despacho decisório.
9.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901170/2013-45

DCTF Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
10.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário
vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por homologação), não se mostra suficiente que
o contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal e/ou
outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
11.
Assim sendo, diante da r. decisão da DRJ, a ora Recorrente cuidou de trazer
os seguintes esclarecimentos e demonstrações:
Conforme acima relatado, a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
do ano calendário de 2011 é original, sendo que nesta já se evidencia o valor da
estimativa devida a título de IRPJ no mês de janeiro de 2011, no montante de R$
2.083.736,16.

No balancete do mês de janeiro de 2011, podemos evidenciar a demonstração do
cálculo do imposto de renda devido no mês de janeiro de 2011 (doc. 04)
confirmando que o montante devido totalizava a quantia de R$ 2.083.736,16, entretanto,
o valor efetivamente recolhido foi de R$ 2.153.170,91 [...]
Além disso, podemos constatar pela análise da Demonstração de Resultado do ano de
2011 (doc. 05), especificamente na coluna do mês de janeiro de 2011, que o somatório
do Imposto de Renda e da Contribuição Social a pagar no período totalizava a quantia
de R$ 3.335.226,20, (R$ 2.083.736,15 IRPJ + R$ 1.251.490,05 MI) [...]
(grifos nossos)
12.
De fato, a DIPJ não foi retificada (original) e os dados declarados têm
relevância e quando eu confronto com o balancete mensal e a demonstração de resultado, acaba
pro formar a convicção dessa julgadora quanto à legitimidade do direito creditório pleiteado.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.582 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901170/2013-45

13.
Em vista das razões apresentadas em cotejo com a respectiva documentação,
ao ver dessa relatoria suficientes para comprovar a legitimidade do crédito em análise, bem
como em homenagem ao princípio da verdade material, considero líquido e certo o direito
creditório da ora Recorrente.
Conclusão
14.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para homologar a compensação até o limite do direito
creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital